Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO.
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende o cumprimento de sentença em face dos executados originários.